Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-54.2024.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703863-54.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON FERREIRA DE MOURA APELADO: DAVID HENRIQUE DE AGUIAR, BARBARA TAIANA SARMENTO DIAS DESPACHO Trata-se de embargos de divergência interpostos por Edson Ferreira de Moura contra acórdão da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou indenização por benfeitorias realizadas em imóvel público da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) (id 73979935). É necessário que Edson Ferreira de Moura manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. Os embargos de divergência são cabíveis apenas no âmbito dos Tribunais Superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça), conforme art. 1.043 do Código de Processo Civil. Esse recurso não é previsto para Tribunais de segundo grau, conforme observado por David Henrique de Aguiar e Barbara Taiana Sarmento Dias (id 75070925). Intime-se Edson Ferreira de Moura para manifestar-se sobre o cabimento do recurso interposto. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator